Tribunal: TJSP
Processo: 0000456-29.2015.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Pretensão à indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte – Possibilidade – Comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano – Prova documental que traz elementos idôneos à elucidação dos fatos – Imperícia do condutor do caminhão, que colidiu com a

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Pretensão à indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte – Possibilidade – Comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano – Prova documental que traz elementos idôneos à elucidação dos fatos – Imperícia do condutor do caminhão, que colidiu com a motocicleta da vítima, e omissão estatal no dever de fiscalizar a rodovia administrada – Pensão mensal mantida – Danos morais reduzidos, em observância ao princípio da proporcionalidade - Sentença de parcial procedência reformada neste ponto - Recurso do Réu DER parcialmente provido, do Réu ESPÓLIO, desprovido e dos Autores, prejudicado.